Tribunal: TJMT
Processo: 1011908-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011908-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Alienação Judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CLAUDIO BORTOLO - CPF: 630.665.721-53 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), Marcelo Augusto Borges (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), ANTONIO RENE BORTOLO - CPF: 514.008.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NARA REJANE CORREA BORTOLO - CPF: 593.508.221-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - DEVEDOR PROPRIETÁRIO DE MAIS DE UM BEM - IMÓVEL DE MENOR VALOR – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

I- A impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de inexistência de outros imóveis, bem como ser este o único bem a lhe servir como moradia.

II- Sendo o devedor proprietário de mais de um bem, o benefício do reconhecimento de bem de família deve recair sobre o de menor valor, exceto se houver o registro de que o bem goza do benefício da impenhorabilidade.

III- O direito à impenhorabilidade do bem de família não pode se dar pela conveniência do devedor, devendo ser respeitados os requisitos legais para seu deferimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020